Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714774-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 3. O deferimento dessa benesse exige que o beneficiário demonstre efetivamente a hipossuficiência econômica alegada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 98, ambos do CPC, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça para pessoa que recebe como único rendimento mensal valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais), sob o genérico fundamento de que “não há provas a esse respeito”. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Arthur Melo de Freitas (OAB/DF 57.682). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp 1900902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para o exame do recurso, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 5o e 98, ambos do CPC, porque a Corte Superior entende que, para se aferir o grau de hipossuficiência da parte, é indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda, providência obstada pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1682151/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Arthur Melo de Freitas (OAB/DF 57.682). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015